Tribunal: TJMT
Processo: 1006116-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006116-85.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), SHIRLEI MARCHI - CPF: 483.649.081-20 (EMBARGANTE), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (EMBARGADO), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0002-44 (TERCEIRO INTERESSADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1006116-85.2024.8.11.0000

REQUERENTE (S): SHIRLEI MARCHI

ADERVAL BENTO

REQUERIDA (S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO QUE INDEFERIRAM O PEDIDO. NOVA DECISÃO SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO. OFENSA À COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória proposta por ex-sócios de empresa executada visando desconstituir acórdão que manteve decisão de primeiro grau que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica e os incluiu no polo passivo de execução extrajudicial, após dois indeferimentos anteriores sobre o mesmo pedido, já transitados em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve ofensa à coisa julgada quando, após duas decisões anteriores transitadas em julgado que indeferiram pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, foi proferida nova decisão deferindo idêntico pedido, sem apresentação de fatos ou provas novas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória, de natureza autônoma, configura procedimento excepcional de desconstituição da coisa julgada, não podendo ser utilizada como mero sucedâneo recursal, sendo cabível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do CPC/2015.

4. Restou comprovado nos autos que, antes da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, foram proferidas duas decisões anteriores no mesmo processo (em 07/11/2007 e 29/04/2011), rejeitando idêntico pedido, ambas não recorridas e, portanto, transitadas em julgado.

5. O art. 505 do CPC estabelece que
"nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide"
, ressalvadas hipóteses específicas não aplicáveis ao caso, enquanto o art. 507 do CPC dispõe que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão"
.

6. Configura-se ofensa à coisa julgada quando, após decisão transitada em julgado que afasta a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, é proferida nova decisão aplicando a mesma teoria com base nos mesmos fundamentos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.473.782/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir o acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003410-08.2019.8.11.0000.

Tese de julgamento:

1. Configura ofensa à coisa julgada a decisão que defere pedido de desconsideração da personalidade jurídica após o trânsito em julgado de decisões anteriores que indeferiram idêntico pedido no mesmo processo, sem apresentação de fatos ou provas novas.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória movida por
SHIRLEI MARCHI BENTO e ADERVAL BENTO
em face de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
em decorrência do v. acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, da relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003410-08.2019.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa TCA-TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e incluiu os autores no polo passivo da Execução Extrajudicial nº 9-1/2006 (numeração única 1913-82.2016.8.11.0015), código nº 73411.

Em síntese, alegam os autores que em 05/08/2005 venderam toda a dimensão material da filial da concessionária de carros Volkswagen que possuíam em Sinop/MT, tendo sido a filial extinta e o respectivo CNPJ baixado.

Afirmam que a matriz, da qual também eram proprietários, foi vendida a outras pessoas e continuou a existir com novo quadro societário.

Sustentam que, apesar da extinção da filial, em 16/09/2005 foi emitido cheque em nome desta por pessoa que havia recebido procuração em momento anterior à extinção, sendo este título a base da execução movida pela requerida.

Aduzem que, no curso da execução, a requerida formulou três pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, tendo os dois primeiros sido indeferidos por decisões que transitaram em julgado, enquanto o terceiro pedido, idêntico aos anteriores, foi deferido por outra magistrada, o que violou a coisa julgada.

Narram a ocorrência de erro de fato, sob o argumento de que o cheque não foi emitido pelo representante legal da filial, mas por pessoa que detinha procuração anterior à extinção da empresa, bem como que a decisão desconsiderou a prova inequívoca de que a filial já havia sido extinta quando da emissão do cheque.

Argumentam, por fim, que houve manifesta violação de normas jurídicas, especificamente o art. 50 do Código Civil c/c art. 11 do CPC/15, pois o acórdão desconstituiu o único fundamento da decisão de primeiro grau para a desconsideração da personalidade jurídica e não ofereceu outro motivo que demonstrasse abuso de personalidade.

Ao final, pugnam pela procedência da ação para desconstituir o acórdão no agravo de instrumento e a decisão agravada (de 1º grau), com base nos incisos IV, V e VIII do art. 966 do CPC/15.

Citada, a requerida apresentou contestação no ID nº 281863569, sustentando a inexistência dos requisitos para a ação rescisória, negando a ocorrência de coisa julgada, pois as decisões anteriores não haviam indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, apenas determinado providências para sua regular tramitação.

Alega, ainda, que os autores, na 11ª alteração contratual da empresa, responsabilizaram-se expressamente por todo o ativo e passivo supervenientes das filiais de Sorriso e Sinop da empresa TCA, conforme consta da cláusula sexta daquele documento. Acrescenta que o cheque foi emitido poucos dias após a retirada dos autores do quadro societário, quando a empresa ainda não estava extinta, estando aqueles responsáveis pelos débitos da empresa conforme os arts. 1032 e 1003 do Código Civil. Pugna pela improcedência da ação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça se manifestou no ID nº 233226665, pela ausência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A ação rescisória, de natureza autônoma, configura procedimento excepcional de desconstituição da coisa julgada, não podendo ser utilizada como mero sucedâneo recursal, cujas hipóteses de cabimento encontram-se previstas no artigo 966 do CPC/2015:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Na espécie, a pretensão dos autores se funda no art. 966, incisos IV (ofensa à coisa julgada), V (violar manifestamente norma jurídica) e VII (erro de fato verificável do exame dos autos), do CPC/15.

In casu,
denota-se dos autos que DISAL – ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ajuizou
Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº 1913-82.2006.811.0015
em face de TCA – TANGARÁ COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, em razão do inadimplemento de título representado por cheque, no valor original de R$ 35.067,39.

Os autores alegam
ofensa à coisa julgada
, pois, antes da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica, teriam sido proferidas duas decisões anteriores sobre o mesmo pedido, que indeferiram o pedido e que transitaram em julgado.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, antes da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, já haviam sido proferidas duas decisões anteriores no mesmo processo, rejeitando idêntico pedido.

A primeira decisão foi proferida em 07/11/2007 pelo juiz Marcos Faleiros da Silva, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado às fls. 73/75 da execução. Contra essa decisão não foi interposto recurso, tendo transitado em julgado. Vejamos (ID nº 205831666 – fls. 83/83):

A segunda decisão foi proferida em 29/04/2011 pelo juiz Mirko Vicenzo Giannotte, que novamente indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado às fls. 109/112. Também contra essa decisão não houve recurso, tendo igualmente transitado em julgado. Confira (ID nº 205831673 – fls. 177)

Posteriormente, em 26/06/2015, a parte requerida formulou um terceiro pedido de desconsideração da personalidade jurídica (fls. 195/199 da execução), sem trazer fatos ou provas novas em relação aos anteriores, e desta vez foi deferido pela juíza Giovanna Pasqual de Mello. Vejamos (ID nº 205831681 – fls. 57/65):

Essa decisão foi mantida pelo acórdão ora rescindendo (Agravo de Instrumento nº 1003410-08.2019.8.11.0000), conforme ementa que ora transcrevo:

“AGRAVO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADOS – RETIRADA DOS SÓCIOS POR DISTRATO, COM A PACTUAÇÃO EXPRESSA, DE RESPONSABILIDADE PELOS ATIVOS E PASSIVOS SUPERVENIENTES À RETIRADA - POSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INCLUSÃO DOS EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A coisa julgada pressupõe a existência de anterior decisão, irrecorrida, sobre a matéria posta à discussão. Sem o que, não há falar em coisa julgada.

A pactuação, expressa e não desconstituída, de responsabilidade pelos ativos e passivos supervenientes à retirada dos sócios, possibilita a inclusão deles, ex-sócios, no polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.”
(ID nº 205830673)

Com efeito, o art. 505 do CPC estabelece que "
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide"
, ressalvadas as hipóteses dos incisos I e II do mesmo dispositivo, que não se aplicam ao caso.

Ademais, o art. 507 do CPC dispõe que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre situação semelhante, entendendo que há ofensa à coisa julgada quando, após decisão transitada em julgado que afasta a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, é proferida nova decisão aplicando a mesma teoria com base nos mesmos fundamentos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS EXCLUÍDOS EXPRESSAMENTE DA LIDE, SEM APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NA FASE DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO, PELA MESMA RAZÃO: ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. INVIABILIDADE. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. COISA JULGADA (CPC/73, ART. 467). RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese, decisão proferida na fase de conhecimento, transitada em julgado, afastara a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e afirmara a inexistência de pressupostos processuais e materiais necessários a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50 do Código Civil.

2. Nesse contexto, é inviável a modificação de tal entendimento, quando do cumprimento da sentença, para se aplicar agora ao caso, com base na mesma razão já antes examinada, a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica e o CDC, afastados no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.473.782/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 31/8/2017.)

Portanto, configurada a violação à coisa julgada, uma vez que o acórdão rescindendo manteve decisão que reapreciou questão já definitivamente decidida em questões anteriores transitadas em julgado.

Acolhida umas das teses defendidas pela parte autora para a procedência da ação rescisória, desnecessária a análise das demais.

Ante o exposto,
julgo procedente
a ação rescisória para desconstituir o acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003410-08.2019.8.11.0000, por ofensa à coisa julgada.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026